Tribunal: TJES
Processo: 0001646-23.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001646-23.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA CARVALHO LOPES e outros

APELADO: FLAMART ACABAMENTOS EM GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE PESSOA DA FAMÍLIA. PAI E CONVIVENTE DAS PARTES AUTORAS. FALECIMENTO AO REALIZAR CARREGAMENTO DE CHAPAS DE GRANITO. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO DOS FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO DA REQUERIDA. FALECIDO QUE TAMBÉM CONTRIBUI PARA O RESULTADO. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PENSÃO MENSAL ARBITRADA DE MODO CORRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DAS PARTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Ação de indenização proposta por convivente e filhas de cidadão que, ao realizar o carregamento de chapas de granito em estabelecimento da parte requerida, vem a óbito ao derrubar as chapas por cima de si. 2. Responsabilidade civil da requerida configurada, haja vista a omissão em auxiliar o carregamento da carga em estabelecimento de sua propriedade. 3. Culpa concorrente da vítima, já que não tinha aptidão necessária para realizar o carregamento nem solicitou auxílio dos funcionários da ré. 4. Valor da indenização (R$ 25.000,00 - vinte e cinco mil reais - para cada parte autora) razoável e proporcional, além de encontrar amparo em julgados do e. TJES e do c. STJ. 5. Pensão mensal fixada em consonância com a orientação do c. STJ. 6. Sentença mantida. 7. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001646-23.2017.8.08.0011

APELANTES/APELADOS: FLAMART ACABAMENTOS EM GRANITOS EIRELI EPP, MARIA RODRIGUES DE LIMA, JULIANA LOPES DE CARVALHO, JACQUELINE LOPES DE CARVALHO, JANAÍNA LOPES DE CARVALHO E LAYRA LIMA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Airton Medeiros Lopes da Silva, motorista e que “
prestava serviço de forma eventual de chapas
” (fl. 05) de granito para a sociedade Flamart Acabamentos em Granitos EIRELI EPP, ao realizar, no dia 24.05.2013, o “
carregamento de 04 (quatro) chapas de granito com seu caminhão na ‘doca’
” (fl. 06) da citada empresa, foi por elas atingido e, em razão do incidente, veio a falecer.

Em decorrência do acidente, Maria Rodrigues de Lima, que convivia em união estável com o
de cujus
, bem assim as filhas do senhor Airton, isto é, Juliana Lopes de Carvalho, Jacqueline Lopes de Carvalho, Janaína Lopes de Carvalho e Layra Lima Lopes, ajuizaram ação indenizatória em face da Flamart com pedido de condenação da empresa ao pagamento de reparação a título de pensão mensal e, também, indenização por danos morais.

Após o regular trâmite do feito, o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença de fls. 290-298, na qual concluiu nos seguintes termos:

“Ante o exposto e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré ao pagamento de:

1. R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autora, totalizando R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), a título de compensação por danos morais.

2. pensão mensal em montante equivalente a 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente ao tempo do vencimento de cada parcela, do seguinte modo:

2.1. desde a data do evento danoso (em maio de 2013) até setembro de 2033, o montante deverá ser rateado, em partes iguais, entre a primeira e a quinta autoras;

2.2. a partir de outubro de 2033, toda a quantia deverá ser vertida em benefício da primeira requerente, até junho de 2035, quando se extinguirá a obrigação.

“Por tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem e, sobre o valor dos danos materiais incidirá correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem” (TJES; AC 0003807-29.2016.8.08.0047; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 11/02/2020).

Na forma dos artigos 82, § 2º, e 85, § 2º, do Código de Processo Civil, condeno as partes, pro rata, ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

A conclusão externada na Sentença deu ensejo à interposição de dois recursos de Apelação, isto é, tanto as Autoras da demanda quanto a Requerida formalizaram pretensão recursal de reforma do
decisum
recorrido.

No recurso interposto pela Requerida (fls. 302-308), o pedido de reforma da Sentença se sustenta na alegação de que ela não cometeu ato ilícito, que o acidente narrado nos autos decorreu de culpa exclusiva da vítima e, por fim, que o
quantum
indenizatório fixado pelo MM. Juiz
a quo
é excessivo

Já as Autoras (fls. 320-323) argumentam que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, “
as circunstâncias fáticas delineadas nos autos não permitem que atribua culpa concorrente à vítima porque a Recorrida não se eximiu de observar os regramentos básicos para garantir a segurança de terceiros em seu parque industrial
” (fl. 321).

Com estas breves informações a respeito dos fatos e circunstâncias que envolvem o caso concreto, passo a expor e a fundamentar os motivos que me levaram, após minucioso exame dos autos, a manter a Sentença tal como fora proferida pelo MM. Juiz
a quo
- isto é, minha conclusão é pelo não provimento dos recursos interpostos pelas partes.

A conclusão ora mencionada, insta salientar, passa, também, pela análise do vídeo do momento do acidente narrado na petição inicial, o qual se encontra disponível nos autos físicos digitalizados incluídos no
link
de id 6822799.

No vídeo do momento do acidente pode-se constatar que o
de cujus
, sem o auxílio de funcionários da Requerida, estava acondicionando as chapas de granito em seu caminhão quando elas tombaram em cima dele, ceifando-lhe a vida imediatamente.

O MM. Juiz
a quo
, na Sentença recorrida, ao analisar as provas dos autos, concluiu que as condutas do
de cujus
e da Requerida contribuíram decisivamente para o acidente: o
de cujus
, porque não tinha as aptidões necessárias para realizar o armazenamento das chapas de granito e, ainda, porque se equivocou quando as amarrava em seu caminhão; a Requerida, pelo fato de não auxiliar o
de cujus
, que, ao fim e ao cabo, procedia com seu ofício no seu (Requerida) estabelecimento.

Pela relevância dos fundamentos consignados pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença recorrida, peço vênia para transcrever o seguinte trecho do referido
decisum
:

“De fato, é inconteste o passamento do companheiro e pai das autoras, o que ocorreu no momento (ou um pouco depois) do carregamento de um caminhão com chapas de granito.

E, a meu juízo, não há como isentar a ré dessa responsabilidade (por inexistir, ao contrário do que alega, culpa exclusiva da vítima).

(...).

Ela [Requerida] ainda aduz que conta com frota própria para a realização do transporte de mercadorias semelhantes à que tombou sobre a vítima:

Importante registrar que a Demandada não contrata frete, pois conta com frota própria de veículos para atender suas necessidades de transporte, quando necessita, e, bem assim, conta em seu quadro de empregados com dois motoristas. (fls. 214)

Disso decorre a constatação de que a ré, por seus prepostos (profissionais habilitados, como consignado em contestação), procedia ao carregamento das mercadorias, ainda que não fosse ela a responsável pelo transporte.

Daí também se verifica que os profissionais da requerida se punham em plena cooperação com os motoristas que prestavam serviços a terceiros, na medida em que os orientavam e, ao mesmo tempo, recebiam suas orientações.

Entendo que, agindo desse modo, os prepostos da demandada acabaram por criar no companheiro e pai das autoras expectativa de colaboração durante todo o processo de carregamento, abrangendo não só a colocação das chapas sobre o veículo, mas tudo o que fosse antecedente ao início do transporte em si.

Mas não foi essa a sua postura, já que se retiraram do local imediatamente após levar o material até o caminhão da vítima (mídia de fls. 249). Ademais, o investigador da Delegacia Especializada em Acidentes de Trabalho relatou que, naquele momento, ‘tanto Aloizio quanto o encarregado de pátio Reinaldo Diniz deixaram o local’ (fls. 229).

Ora, adotar uma conduta cooperativa e, logo depois, comportar-se de outra maneira é contrário à boa-fé e, portanto, ilícito.

Aliás, após o fato, o representante legal da ré, Archilau Vivacqua Neto, reconhecendo a necessidade de cooperação com aqueles que prestam serviços a terceiros, admitiu ao representante do Ministério Público do Trabalho que mais medidas de segurança deveriam ser implementadas pela própria requerida:

(...).

Nesse contexto, reconheço que a ré, por seus prepostos, praticou ato ilícito, ao não prestar auxílio à vítima do evento narrado na inicial no que se refere à amarração da carga em seu veículo.

(...).

Não há dúvidas de que os danos experimentados pelas autoras decorreram do ilícito praticado pela ré, conforme exposto no item II.2. Sem embargo, tenho que para a causação do evento danoso concorreu uma concausa, a saber, a culpa da própria vítima.

(...).

Se, por um lado, a ré não tem razão ao imputar toda a culpa pelo evento danoso à vítima, também não assiste razão às autoras ao intentarem isentá-la de uma parcela de responsabilidade.

As testemunhas inquiridas deixaram claro que o companheiro e pai das requerentes não agiu de forma prudente ao puxar, enquanto procedia à amarração da carga a ser transportada, as chapas de mármore em sua direção.

(...).

Aliás, desde a apuração dos fatos pela autoridade policial, constatou-se que a vítima não havia mesmo adotado a postura esperada:

(...).

Portanto, é de se reconhecer que a própria vítima contribuiu para o dano, conquanto não tenha sido a exclusiva causadora dele.”

A fundamentação contida na Sentença, em meu sentir, é irretocável e bem aplica o direito ao caso concreto, sobretudo porque, como antes dito, a omissão da Requerida em auxiliar o
de cujus
no armazenamento das chapas de granito foi conclusiva para o acidente - se houvesse auxílio, talvez o acidente não viesse ocorrer.

Já a conduta do
de cujus
,
data maxima venia
, também foi determinante para o resultado, porquanto realizava serviço sem aptidão para tal e sem buscar auxílio dos funcionários que estavam no local.

Essa concorrência de condutas, impende ressaltar, levaram ao acidente e ao falecimento do
de cujus
, o que implica dizer que, de fato, houve culpa concorrente a importar na redução da indenização, tal como concluiu o MM. Juiz
a quo
.

Assim, a despeito dos argumentos suscitados pelas partes, a análise empreendida pelo Juiz na Sentença é idêntica à por mim alcançada ao examinar os elementos de prova dos autos, ou seja, restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil - CC) e a ocorrência de culpa concorrente (art. 945 do CC).

Em relação aos valores arbitrados a título de danos morais, não se há falar em excesso ou em necessidade de majoração, porquanto a quantia fixada na Sentença encontra amparo em casos semelhantes já julgados neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), a exemplo do seguinte aresto, que também envolvia a hipótese de culpa concorrente:

APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AFASTADA. MÉRITO.
CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL
. MAJORAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE. REDUÇÃO DOS GASTOS ESSENCIAIS, COMO PLEITEADO NA EXORDIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Preliminar: Recurso subscrito por advogado com OAB cancelada. Os apelantes apresentaram procuração constituindo novo causídico, o que implica em regularização da capacidade postulatória. Preliminar de irregularidade de representação processual rejeitada. 2. Mérito: As provas produzidas no juízo criminal, trazidas aos autos pelos autores, não se traduzem em elemento absoluto para o julgador, que as analisará em conjunto com as demais provas produzidas pela parte requerida, que pôde, oportunamente, sob elas exercer o contraditório. Não se está diante de alguma das hipóteses de vinculação do juízo cível à coisa julgada criminal, assim, não há nulidade na sentença em razão de a conclusão do julgador ter se baseado em provas do inquérito policial. 3. Culpa concorrente. Tanto a vítima quanto o motorista do veículo contribuíram para o evento danoso, afinal, aquela atravessou a faixa de forma abrupta, e este dirigiu de forma imprudente, sem se atentar para o local de embarque e desembarque de passageiros. 4.
Esta C. Terceira Câmara Cível tem reputado razoável, em casos de acidente de trânsito no qual há o óbito da vítima, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores, devendo ser majorada a condenação até este patamar, diante das circunstâncias concretas (culpabilidade, situação econômica da requerida, gravidade do fato, intensidade do sofrimento da vítima. Redução até R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para cada autor, em atenção à culpa concorrente
. 5. Ao postular pelo arbitramento de pensão mensal, os requerentes indicaram que deve incidir o desconto de 1/3 a título de gastos pessoais que seriam deduzidos pela vítima, devendo ser a sentença ser alterada neste pormenor. 6. O fato de a vítima não possuir renda fixa mensal, tal como explicitado na origem, não implica na conclusão de que não havia contribuição para a manutenção do lar e bem-estar da família. 7. Eventuais benefícios previdenciários anteriormente concedidos à vítima ou à sua família, após o evento danoso, não possuem vinculação necessária com os fatos aqui tratados, que buscam a reparação civil, pleito distinto daquele direcionado ao INSS. 8. A seguradora apresentou contestação aduzindo, inclusive, a inexistência de dano moral, o que afasta a tese de que não haveria obrigação em relação aos ônus da sucumbência, como já decidiu este Tribunal de Justiça. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032160013671, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2023, Data da Publicação no Diário: 22/08/2023). (Sem grifo no original).

Também em caso de morte de membro da família, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve valor da indenização em patamar semelhante ao dos autos. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. MORTE. DANOS MORAIS
. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) 2. As razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido ensejam deficiência na fundamentação, sendo aplicável, por analogia, o teor da Súmula nº 284/STF. 3.
Na hipótese, o tribunal de origem reconheceu a culpa concorrente da vítima e reduziu o valor indenizatório para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o montante fixado a título de danos morais, salvo, excepcionalmente, em casos nos quais o valor arbitrado se revela irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu no presente caso
. 5. No caso vertente, inafastável a aplicação da Súmula nº 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.348.268/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 4/10/2019). (Sem grifo no original).

Por fim, também é possível concluir que os fundamentos da Sentença em relação à pensão mensal não merecem reforma, já que o Magistrado
a quo
fixou a data do evento como termo inicial de incidência da aludida verba, em consonância com a orientação do STJ (AgRg no AREsp 372859/RJ, REsp 1197284/AM, EDcl no REsp 1094525/SP) e, considerando a culpa concorrente, fixou percentual (1/3) em harmonia com entendimento deste TJES (Apelação Cível n.º 0008187-25.2011.8.08.0030).

Do exposto, nego provimento aos recursos e, em consequência, majoro o percentual da verba honorária devida pelas partes de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvada a gratuidade da justiça concedida às Autoras.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos de apelação.